Tribunal: TJES
Processo: 5011365-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP e outros (3)

APELADO: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de honorários contratuais e de desconsideração da personalidade jurídica, condenando solidariamente três pessoas jurídicas e o sócio administrador ao pagamento de débito decorrente da prestação de serviços advocatícios, sob o fundamento de que a prestação de serviços restou comprovada e a confusão patrimonial foi evidenciada pela integração comercial de grupo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade parcial da sentença por fundamentação contraditória quanto à desconsideração da personalidade jurídica; (ii) definir a legitimidade passiva e a responsabilidade de empresa que, embora não signatária do contrato original, participou de atos de rescisão e notificação; (iii) estabelecer a metodologia correta de atualização e abatimento de pagamentos parciais à luz do art. 354 do Código Civil; e (iv) determinar se a existência de grupo econômico e o uso de sítio da família configuram abuso da personalidade jurídica apto a ensejar a responsabilidade solidária do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Padece de nulidade parcial, por vício de fundamentação, a sentença que estabelece proposições inconciliáveis entre si, afirmando simultaneamente a ausência e a presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC).

4. Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando o vício de fundamentação for reconhecido e o processo estiver pronto para julgamento.

5. Aplica-se a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva sempre que as alegações da inicial indicarem, em tese, a pertinência subjetiva dos réus com o objeto do litígio.

6. A adesão ao contrato de honorários advocatícios por terceira empresa revela-se legítima quando demonstrada a extensão dos serviços e a participação ativa da entidade em atos relativos à gestão e rescisão da avença, sendo desnecessária a forma escrita para a validade da adesão (art. 107 do CC).

7. A atualização do quantum debeatur exige a observância da regra de imputação do pagamento, segundo a qual o valor depositado quita primeiramente os juros vencidos e, somente após, o capital (art. 354 do CC).

8. Revela-se juridicamente imprópria a atualização monetária isolada de valores pagos para posterior dedução, devendo-se evoluir o saldo devedor até a data do desembolso para a correta amortização.

9 A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo autorizada pela mera existência de grupo econômico familiar ou pela ausência de bens penhoráveis (art. 50, §§ 1º, 2º e 4º do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que apresenta contradição interna entre parágrafos da fundamentação é nula por violação ao dever de fundamentação analítica.

2. A prova da participação de empresa em atos de distrato e notificação de contrato de honorários supre a ausência de assinatura no instrumento original para fins de cobrança.

3. Na apuração de saldo devedor de trato sucessivo, a amortização deve respeitar a prioridade dos juros sobre o capital, atualizando-se o débito até cada pagamento parcial.

4. A existência de grupo econômico, sem a demonstração de transferência patrimonial indevida ou confusão de bens, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 93, IX; CC/2002, arts. 50, 107 e 354; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 50078277020208130702, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.05.2023; STJ, REsp n. 2.047.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5007881-07.2024.8.08.0000, Relª. Desa. Heloisa Cariello, j. 05.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5004076-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5004478-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31.07.2024; TJ-MG, AC: 50078277020208130702, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.05.2023. .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o fundamento de que a questão relativa à contradição existente entre parágrafos da sentença não foi objeto de oposição de embargos de declaração, estando, portanto, preclusa a matéria.

Entretanto, considerando que a incompatibilidade entre proposições constantes da sentença inquina o ato de nulidade por vício de fundamentação, não há falar em inovação recursal, notadamente porque é o recurso de apelação aquele vocacionado a permitir que se analise, concretamente, o vício apontado, razão pela qual não viceja a preliminar arguida.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP, METALÚRGICA 4 M LTDA, METAL LÍDER LTDA
e
MÁRIO LÚCIO LONGUE MOZER
, contra a r. sentença (ID 16015973) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de cobrança de honorários contratuais com pedido de desconsideração da personalidade jurídica
ajuizada por
ALTOÉ ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 243.890,83 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos), bem como deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para condenar o sócio Mário Lúcio, solidariamente, ao pagamento da verba, sob o fundamento de que a prestação de serviços restou comprovada e a confusão patrimonial foi comprovada.

Em suas razões recursais (ID 16015975), os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a sentença é parcialmente nula, uma vez que estabelece proposições inconciliáveis entre si, afirmando simultaneamente a ausência e a presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
a Metal Líder Ltda e Mário Lúcio Longue Mozer não são partes legítimas para compor o polo passivo, uma vez que a não há elementos que demonstrem confusão patrimonial entre as rés, além de não estarem presentes, em relação ao réu Mário Lúcio Longue Mozer, os requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
não foi apresentado “
qualquer elemento técnico, contábil ou documental que comprove a prática de atos abusivos, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
”;
(iv)
“
diversos pagamentos realizados foram omitidos ou subavaliados, por não terem sido atualizados monetariamente antes de sua dedução
”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a nulidade parcial da sentença, a legitimidade passiva do sócio Mário Lúcio e da pessoa jurídica, a presença dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, além da higidez do débito principal.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser declarada parcialmente nula, bem como parcialmente reformada
.

Ab initio, tenho vicejar a
tese de que a sentença se encontra inquinada de parcial nulidade
, na medida em que na fundamentação relativa ao capítulo da desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo a quo teceu fundamentação dotada de proposições incompatíveis, aferindo-se que, conquanto inicialmente tenha considerado que a “
utilização do sítio da família, gestão comum e postagens em redes sociais —, [...] não caracterizam, por si sós, o desvio de finalidade ou a fraude contra credores
”, posteriormente concluiu que os mesmos requisitos seriam suficientes ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, valendo conferir,
in litteris
:

Quanto ao pedido de desconsideração, reputo ausentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil.
Embora a autora aponte suposta confusão patrimonial — mencionando utilização do sítio da família, gestão comum e postagens em redes sociais —, tais elementos não caracterizam, por si sós, o desvio de finalidade ou a fraude contra credores
, nos termos exigidos pela
teoria maior
da desconsideração:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte (...), desconsiderá-la.”

A teor do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica se aplica nos casos de
abuso da personalidade
, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A parte autora trouxe elementos concretos, tais como publicações em redes sociais, documentos que comprovam a utilização indistinta de bens pessoais e empresariais, além de narrar a movimentação patrimonial das empresas em favor do sócio e de seus familiares, inclusive o uso do “Sítio Mozer” em nítida confusão patrimonial
(IDs 30818775 e documentos correlatos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da desconsideração quando verificada a inexistência de separação patrimonial:

“A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do CC/2002.” (STJ, AgInt no AREsp 472641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/06/2016).

No caso vertente, restou evidenciado que as empresas do grupo, controladas pelo mesmo núcleo familiar, se valeram do patrimônio comum de forma indistinta, frustrando a satisfação de créditos legítimos.
Assim, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo-se a responsabilidade do débito ao sócio MÁRIO LÚCIO LONGUE MOZER.

Esseencial aqui reeditar, conforme leciona Marinoni (Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489), que “
a fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo
(art. 5.º, LIV, CF). [...] Em outras palavras: a justificação das decisões serve como ferramenta para o adequado funcionamento do sistema jurídico.
A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão
(arts. 93, IX, CF, e 9.º, 10, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º, CPC).

No caso, é de fácil percepção a circunstância de ter o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença, estabelecido proposições inconciliáveis, incidindo, portanto, em vício de fundamentação, a justificar
o reconhecimento d
a nulidade parcial da sentença recorrida, especificamente em relação ao capítulo que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ERRO MATERIAL - SENTENÇA CONTRADITÓRIA - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - CONTRATAÇÃO ABUSIVA. - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONHECIMENTO PREJUDICADO. -
Não se vislumbra erro material, mas sentença contraditória ao fazer constar dois entendimentos antagônicos na parte da fundamentação e constar um deles na parte dispositiva, o que poderia ter sido corrigido por meio de Embargos de Declaração, que não vieram - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - REsp nº 1639320/SP - Nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários ."

(TJ-MG - AC: 50078277020208130702, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/05/2023)

Lado outro, reputo que o feito se encontra apto a julgamento, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, até mesmo porque as partes, instadas à especificação das provas pretendidas, requereram o julgamento antecipado do pedido, consoante se extrai das petições de IDs 16015970 e 16015972.

Em evolução, não viceja a tese de
ilegitimidade passiva
renovada no recurso de apelação pelos réus Mário Lúcio Longue Mozer e Metal Líder Ltda, arguida sob o fundamento de que não está comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, além de não terem sido demonstrados, em relação ao apelante Mário Lúcio, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil.

Com efeito, a análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são, de fato, partes legítimas. Portanto, deve se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Assim, para a análise da legitimidade, importa verificar se o autor, conforme suas alegações, afirma ser o titular do direito material discutido, e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

No caso, depreende-se que há, na inicial, menção clara de que o grupo econômico, por ação do seu sócio Mário Lúcio Longue Mozer, configura “
uma confusão patrimonial envolvendo a todos, que utilizam do faturamento das empresas Rés para sustentarem esse status
”, podendo ser verificado, com base na causa de pedir, que sua inserção no polo passivo decorre do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da consequente pretensão condenação solidária, junto às demais rés, na hipótese de acolhimento da tese, confundindo-se, portanto, com o próprio mérito do processo.

De mais a mais, também há narrativa, na inicial, de que o valor contrato foi majorado em decorrência da extensão, em favor da Metal Líder, dos serviços prestados, razão pela qual questão acerca da responsabilidade quanto ao pagamento deve ser analisada na reapreciação do mérito da demanda.

Prosseguindo, antes de analisar as questões relativas ao mérito da demanda devolvidas por ocasião do recurso de apelação, convém amentar que a sociedade de advogados autora ajuizou, contra os apelantes,
ação de cobrança de honorários contratuais
, sob o fundamento de que, celebrou, em contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 16015650) com as apelantes
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP
e
METALÚRGICA 4 M LTDA
, ao qual aderiu, em abril de 2018, a
METAL LÍDER LTDA
, perdurando a relação contratual até 12.05.2022, quando rescindido o pacto e revogados os poderes outorgados, restando, então, segundo a inicial, débito no valor de R$ 209.193,88 (duzentos e nove mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

Diante desse cenário, conquanto a Metalúrgica Líder Ltda alegue que jamais participou da relação contratual consubstanciada na prestação de serviços advocatícios, estando vinculado o débito tão somente às signatárias que contrataram os serviços, depreende-se que, para além da desnecessidade de adesão escrita ao contrato, por força do que dispõe o Código Civil, em seu art. 107, é a Metalúrgica Líder não apenas signatária do documento por meio do qual se operou a “
revogação de poderes e rescisão de contrato particular de honorários advocatícios
” de ID 16015658, como também figurou na contranotificação na qual foi impugnado o cálculo relativo ao alegado crédito da autora (ID 16015661).

Sobreleva destacar, neste aspecto, que a notificação supracitada faz menção à faculdade de resolver o contrato veiculada pela cláusula 3º, parágrafo 1º, do contrato 000318/17, exatamente o contrato de serviços advocatícios que gerou a ação de cobrança ora em comento, referindo-se, portanto, ao mesmo instrumento contratual, símbolo de uma mesma e única avença para prestação de serviços jurídicos em prol das pessoas jurídicas indicadas na inicial.

Deve-se reconhecer, assim, que se a Metal Líder Ltda se dignou, em conjunto com os demais, por meio de ato único, a revogar os poderes em favor da sociedade de advogados ora apelada, valendo-se de uma faculdade concedida pelo mesmo regramento contratual que deu azo à presente ação, é porque a relação jurídica naturalmente tinha a ela se estendido, impondo-se a conclusão de que o acordo de prestação de serviços advocatícios fora estendido à referida pessoa jurídica, a partir de abril de 2018.

Destarte, uma vez reconhecido que a Metal Líder, a partir de abril de 2018, integrou, também, a relação contratual, remanesce a análise da questão relativa ao
quantum debeatur
, que, assim como na contestação, foi objeto de insurgência no recurso de apelação, cujo resultado, adianto, é de parcial acolhimento da tese.

A tese das apelantes se alicerça no fato de que a apelada subtraiu do montante devido pagamentos a ela feitos tomados em seus valores históricos, desconsiderando por completo a necessária atualização monetária. Assim, aduz que os valores a serem subtraídos do
quantum debeatur
não são os valores históricos, mas os valores pagos atualizados monetariamente.

Nesse contexto, ao analisar o acervo probatório, em especial as memórias de cálculo colacionadas pela apelada e pelos apelantes (IDs 16015674 e 16015944), verifica-se que ambas as partes incorrem em equívocos.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, ao reputar líquido o valor indicado na inicial sob o argumento de ausência de "
impugnação robusta
", incorreu em
error in judicando
, porquanto independentemente da exatidão dos números trazidos pela defesa, desconsiderou a alicerçada insurgência contra a incorreta metodologia de abatimento utilizada pela autora, que afronta o disposto no artigo 354 do Código Civil.

Com efeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 354, que “
havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital
”.

A planilha apresentada pela apelada trata as mensalidades e pagamentos como unidades estanques de débito e crédito, ignorando que o valor depositado deve, prioritariamente, quitar os juros moratórios vencidos e acumulados sobre o saldo devedor total até aquela data, para somente então amortizar o capital.

Por outro lado, os apelantes, embora tenham apontado corretamente a existência de distorções no cálculo da autora, também apresentaram memória de cálculo equivocada, ao pretenderem a atualização monetária isolada dos pagamentos realizados antes da dedução.

Isso porque, não se atualiza o valor pago, mas sim o saldo devedor pretérito até o marco temporal do desembolso, momento em que se opera a subtração, ou, sendo o pagamento maior do que o débito acumulado, deve ser atualizado o sobejo até o próximo mês, abatendo-se o resultado do principal, de maneira que a tese defensiva de "
valor pago atualizado
" revela-se inadequada ao caso concreto.

Sendo assim, a existência de controvérsia sobre a metodologia de amortização/atualização impede o acolhimento do saldo devedor consubstanciado na quantia de R$ 243.890,83, impondo-se a reforma do capítulo da sentença referente ao
quantum
para que a dívida seja apurada em sede de liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, inciso I), guiada sob os seguintes critérios:
(i)
quando o pagamento sobejar, integralmente, o débito existente, o sobejo deve ser atualizado até o mês subsequente, abatendo-se, inicialmente, o saldo devedor - por óbvio, notadamente por não haver, na hipótese específica, saldo vencido ;
(ii)
quando o saldo devedor acumulado for superior ao pagamento realizado, ainda que com sobejo, serão abatidos, inicialmente, os juros do saldo devedor e, posteriormente, o principal.

Em arremate, por aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), naquilo que diz respeito à pretensão inicial de desconsideração da personalidade jurídica, reputo não vicejar a pretensão articulada na petição inicial.

Como cediço, “
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002, aplicável às relações civis-empresariais, é admitida em situações excepcionais, estando subordinada a efetiva demonstração do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto
” (STJ, REsp n. 2.047.782/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Para alicerçar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, a ora apelada alegou, na peça vestibular, que as empresas rés servem ao sócio Mário Lúcio e seus familiares, que se valem de “laranjas” para adquirir e manter a titularidade de seus bens, consubstanciando-se em confusão patrimonial.

Como alicerce para tal afirmação, asseriu que o “
Sítio Mozer
”, mesmo sob a propriedade do irmão de Mário Mozer, pertence e é administrado pela esposa e filhos dele. Assim, a alegação é de que se operou movimentação patrimonial em favor de familiares, frustrando credores legítimos.

Nesse contexto, no desvio de finalidade, com intuito de lesar credores, há transferência de patrimônio da pessoa jurídica para o sócio ou terceiros no intuito de frustrar a crédito de terceiros (CC, art. 50, § 1º), ao passo que, na confusão patrimonial, inexiste separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e do sócio, em violação aos fins econômicos da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (CC, art. 50, § 2º).

Ocorre que nenhuma relação entre o sítio e as empresas foi alegada, nem foi demonstrado qualquer ato específico de indistinção entre o patrimônio delas e o do sócio, além de não ter sido indicado, de forma concreta e específica, o esvaziamento patrimonial das pessoas jurídicas com vistas ao aumento do patrimônio de Mário Mozer, mediante aquisição de bens em seu nome ou de terceiros, valendo o registro, ademais, de que não há nos autos, sequer, elementos que demonstrem quem é o proprietário registral do referido imóvel.

Por fim, não prospera também o entendimento de que se justifique a desconsideração da personalidade jurídica das empresas em virtude da ausência de demonstração da existência de grupo econômico que se vale de patrimônio comum, em operação na qual um mesmo núcleo familiar controlaria todas as empresas do grupo, utilizando-as finalisticamente como forma de frustrar legítima expectativa dos credores.

Isso porque o único ato especificamente alegado de indistinção patrimonial, relativo ao Sítio Monzer, em realidade não tem, como referido, qualquer relação com as empresas rés.

Em que pese a parte autora ter narrado que o sítio pertence de fato a Mário Mozer, não foi alegada e nem demonstrada qualquer afetação do bem, a qualquer momento, à esfera patrimonial das empresas, pelo que, ainda que se possa concluir pela existência do grupo econômico entre elas, a propriedade do Sítio Monzer não evidenciaria qualquer confusão patrimonial entre o patrimônio das pessoas jurídicas e do réu.

Nesse cenário,
não basta, para a desconsideração da personalidade jurídica, a mera existência do grupo econômico
, conforme disposto no art. 50, § 4º, do Código Civil, devendo haver elementos concretos capazes de noticiar a existência do abuso da personalidade jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS APTOS À DESCONSIDERAÇÃO PRETENDIDA. MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO É SUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ATINGIMENTO DOS BENS DOS SÓCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não há que se falar em relação de consumo, pois a sociedade empresária agravante firmou contrato de seguro com a executada/agravada para o fomento de sua atividade, bem como não há a demonstração de hipossuficiência técnica, não se afigurando possível, portanto, a aplicação da teoria finalista mitigada.
2) A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de transposição da proteção jurídica dos sócios concernente à autonomia patrimonial da empresa, para atingir o patrimônio daqueles, nas hipóteses em que haja abuso decorrente de desvio de personalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). A simples afirmação de insolvência de uma empresa e da inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para presumir a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Não demonstrada nenhuma das situações capazes de afastar a distinção da pessoa jurídica da pessoa dos seus sócios, deve subsistir o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, com o indeferimento do pedido.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004076-51.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 21.06.2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela agravante em face da empresa SCLAN MALHAS LTDA, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A agravante sustenta haver confusão patrimonial com a empresa executada MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, devido à utilização do mesmo estabelecimento, maquinário, administrador e objeto social semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, notadamente se há confusão patrimonial ou desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e somente é admitida quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A existência de elementos como sócio comum, proximidade de endereços e semelhança na atividade econômica, por si sós, não configuram os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o §4º do art. 50 do CC.
5. As provas documentais e o depoimento pessoal do sócio comum demonstram que SCLAN MALHAS LTDA e MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA possuem estruturas organizacionais distintas, públicos-alvo diferentes, linhas de produção próprias, funcionários separados e maquinários específicos, inexistindo elementos que indiquem a prática de atos ilícitos ou esvaziamento patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC. 2. A mera existência de grupo econômico, sem demonstração de transferência patrimonial indevida ou cumprimento de obrigações por terceiros, não autoriza a medida excepcional da desconsideração.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 e §4º; CPC, art. 133, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.047.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, REsp n. 1.900.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024699-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5007881-07.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 05.06.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS SUBJETIVOS E OBJETIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada em razão de supostamente ter transferido todos os imóveis de sua propriedade para outras empresas do grupo econômico. Pretende, assim, estender os atos executórios a outras empresas do mesmo grupo econômico da devedora, a fim de receber valores relativos a 09 (nove) notas promissórias.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, seja qual for modalidade pretendida, é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos subjetivos e objetivos previsto na legislação. 3. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Da análise detida dos autos, notadamente da documentação colacionada pelo agravante nos presentes autos e no processo de origem, observa-se que agiu com acerto o d. Magistrado a quo, uma vez que, de fato, não foi comprovado pelo recorrente que a recorrida se utilizou indevidamente da referida pessoa jurídica para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações financeiras
5. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004478-64.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 31.07.2024)

Consoante doutrina de escol, “
[...] aplicar a desconsideração da personalidade jurídica a partir da mera configuração de grupo econômico significaria apagar as fronteiras entre as diferentes personalidades jurídicas, transformando em regra aquilo que foi concebido para ser exceção
” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Comentário ao artigo 50).

A propósito, nesse sentido, vale conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE BENS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não autorizam o deferimento da medida. 2. "
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.231.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Daí por que deve ser julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da consequente condenação solidária de Mário Lúcio Longue Mozer.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP, METALÚRGICA 4 M LTDA, METAL LÍDER LTDA
e
MÁRIO LÚCIO LONGUE MOZER
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) determinar que o
quantum
devido pelas pessoas jurídicas apelantes/rés à autora seja apurado mediante liquidação de sentença, seguindo os critérios estabelecidos na fundamentação;
(ii)
julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio Mário Lúcio Longue Mozer.

Em razão do desfecho apresentado, (i) considerando a sucumbência mínima da autora perante as pessoas jurídicas rés, condeno as rés ao pagamento de 25% das custas processuais cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor da condenação apurado na liquidação de sentença; (ii) condeno a autora ao pagamento de 25% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. REsp 1.875.161/RS, REsp 2.146.753/RN), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)